Tribunal: TJSP
Processo: 0002407-03.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? (ou 60%) da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime

Ementa:

Execução Penal – Indeferimento de pedido para retificação do cálculo de penas – Crime anterior comum e condenação atual por crime hediondo – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? (ou 60%) da pena imposta pelo crime hediondo – Ausência de requisito objetivo – Inteligência do art. 112, VII, da LEP
A progressão para o regime prisional menos rigoroso concernente a reeducando reincidente, condenado por crimes hediondo e comum, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? ou 60% da reprimenda concernente ao crime hediondo (art. 112, VII, da LEP) no regime imediatamente anterior ao pretendido.